Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-77.2021.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003714-77.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALAOR RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 05.803.037/0001-71 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargos de Declaração n.º 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Alaor Rodrigues da Silva.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA NÚMERO 1282 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão do feito em razão do Tema número 1282 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5.

A suspensão do feito em razão do Tema n.º 1282 do Superior Tribunal de Justiça é incabível, pois o objeto do recurso extraordinário interposto restringiu-se à exclusão da multa por embargos de declaração protelatórios, sem mais discussão sobre o mérito da causa.

6.

Considerando o reiterado manejo de recursos sem fundamento jurídico adequado, adverte-se o embargante de que eventual reiteração poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista nos artigos 80, inciso VII, e 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A suspensão do feito com fundamento no Tema número 1282 do Superior Tribunal de Justiça é incabível quando a matéria discutida no recurso não trata mais do mérito da causa.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 80, inciso VII; 1.022; 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp número 1.923.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.05.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração número 1003714-77.2021.8.11.0051, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargos de Declaração n.º 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Alaor Rodrigues da Silva.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário
opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal - TACIN.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Campo Verde-MT.

Sentença (Id. 178437881): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos na lide
.

Recurso Cível Inominado de
do Estado de Mato Grosso
(Id
. 178437889)
:
pugnou pela reforma da sentença.

Acórdão (Id.

190623243
):
conheceu e negou provimento ao recurso inominado
.

Acórdão dos Embargos de Declaração em Recurso Inominado
(Id. 206798666): rejeitou os aclaratórios e condenou o recorrente ao pagamento de multa por recurso protelatório.

Recurso Extraordinário do Estado de Mato Grosso
(Id
. 20793672)
: alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal, uma vez que a multa aplicada fere o direito à ampla defesa, pedindo o afastamento da multa
.

Decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal
(Id. 230098660
): negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema n.º 660 do STF, uma vez que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não desafia a instância extraordinária, por ausência de repercussão geral.

Agravo Interno interposto Pelo Estado de Mato Grosso (Id. 234997180): pugna pela reforma da decisão monocrática.

Acórdão (Id. 245907184): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração (Id.
246949178):
o embargante alega existir omissão e contradição na no acórdão, salientando que o STJ admitiu o Tema n.º 1282, que julgará a constitucionalidade da Taxa de Prevenção a Incêndios (TACIN)
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargos de Declaração n.º 1003714-77.2021.8.11.0051

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Alaor Rodrigues da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão embargada não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do
decisum
, que está contrário aos seus próprios interesses.

A decisão está fundamentada de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

No tocante ao requerimento de suspensão do feito em razão do Tema n.º 1282, observa-se que o recurso extraordinário foi interposto com o único propósito de excluir a multa por manejo dos embargos de declaração opostos com cunho protelatório. Logo, não há mais discussão acerca do mérito das decisões lançadas neste processo.

A partir da leitura das razões do
recurso
e da decisão embargada, pode-se constatar que não há qualquer vício no
julgamento
, já que lançado dentro dos limites da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar, mais uma vez, a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/
03/2025